Tribunal: TJSP
Processo: 1084295-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Concurso público – Afastamento da participação no certame para ingresso na carreira policial militar por reprovação na fase de investigação social – Exorbitância na discricionariedade – Razoabilidade e proporcionalidade também devem reger os atos administrativos – Sentença reformada – Recurso provido parcialmente.